Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.

1.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.

2. No caso em análise, uma das agravantes é menor e a outra é maior e é estudante.

3. Ponto fulcral da controvérsia é a comprovação da redução da capacidade financeira do agravado, questão que necessita de dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária a determinação de redução da verba alimentícia.

4. Deve-se impor cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentado, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.